Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-15.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE – O fato de o contrato ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade – Apelo improvido."

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE – O fato de o contrato ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade – Apelo improvido."

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$14.780,79), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002217-15.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante SEBASTIÃO
MENDES DE LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-15.2016.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 35841
APEL.No: 1002217-15.2016.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : SEBASTIÃO MENDES DE LACERDA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
–
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR -
CONTRATO DE ADESÃO NULIDADE O fato de o contrato
ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade Apelo
improvido.”
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada -
A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que
expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP
Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via
do duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros Apelo
improvido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Ante a licitude da cobrança
efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução
de valores, simples ou em dobro Apelo improvido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$14.780,79), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 07.10.2019, em ação revisional
c.c. repetição de indébito.
A parte autora demonstrou seu interesse no
ajuizamento da ação. O acesso à justiça é garantido
constitucionalmente. Discute-se, na hipótese, típico contrato
de adesão. A capitalização mensal de juros é indevida.
Cabível a devolução de valores. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 175/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-15.2016.8.26.0462 -Voto no
3
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, ajuizada pelo apelante, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 29.08.2011, no
valor de R$37.136,31 (fls. 21/25).
O veículo automotor marca Ford, modelo Ecosport,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
exibição do contrato firmado e a devolução, em dobro, dos
valores indevidamente cobrados (fls. 01/16).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
156/160).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
O
contrato
firmado
é
válido,
vez
que,
contrariamente à alegação do recorrente, o fato de ser de
adesão não enseja, automaticamente, sua nulidade.
Com relação à impossibilidade de capitalização
mensal de juros, igualmente não assiste razão ao apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em data
posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de 1,95%
e anual de 26,49% (fl. 51).
Prevê, ainda, o contrato, em sua cláusula
3.10.3: “Periodicidade da capitalização: mensal” (fl. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-15.2016.8.26.0462 -Voto no
4
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão expressa
de capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de
Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal de
juros.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
sentença, sendo descabida qualquer devolução de valores,
simples ou em dobro.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$14.780,79 - fl. 16), nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.